Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E COM INTUITO DE CONSTITUIR ENTIDADE FAMILIAR. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de reconhecimento de união estável ‘post mortem’ para declarar a existência de vínculo no período entre junho de 2019 a março de 2021.
2. A declaração judicial da união estável, por tratar-se de estado de fato, depende de prova convincente de seus elementos caracterizadores, quais sejam: a convivência pública, sua continuidade e razoável duração, bem como, sob o viés subjetivo, o desejo de constituir família, sem impedimentos legais nos termos do artigo 1o, da Lei 9.278/96, e artigo 1.723 do Código Civil/02, gozando de proteção estatal, conforme regulamenta o artigo 226, § 3o, da Constituição Federal/88.
3. Se as provas apresentadas no curso processual indicam, de forma inequívoca, o período em que a companheira e o de cujus conviveram em união estável, mister é o reconhecimento de união estável post mortem. No caso, o conjunto probatório apurado nos autos, mormente as provas testemunhais e documentais, sustentam as alegações da Autora, de modo que deve ser reconhecida a união estável.
4. Apelação conhecida e provida.